Tribunal: TJES
Processo: 5025742-27.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-11-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025742-27.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: LUCAS GOMES PEREIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5025742-27.2022.8.08.0048

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:
LUCAS GOMES PEREIRA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSUMIDOR. TELEFONIA. LINHA DESCONHECIDA VINCULADA AO NOME DO AUTOR. AUTOR FOI RELACIONADO EM PROCESSO CRIMINAL EM RAZÃO DO ERRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS TERMOS. RECURSO IMPROVIDO

RELATÓRIO

Trata-se de aço de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e antecipação de tutela ajuizada por LUCAS GOMES PEREIRA em face de TELEFONICA BRASIL S.A

Em síntese, a parte autora alega que foi surpreendido com um mandado de intimação expedido pelo 1º Juizado Especial Criminal de Cariacica, referente ao processo nº 0005434-66.2022.8.08.0012, para comparecer a uma audiência de conciliação. Desconhecendo o motivo de tal, no dia da audiência teve acesso aos autos e descobriu que a requerida informou que o número que estava enviando ameaças à autora do processo criminal estava vinculado ao seu nome.

O requerente afirma desconhecer o número e que possui linha ativa com outra operadora.

Em sede de contestação a requerida sustentou, que o autor não tentou solucionar a questão administrativamente, a contratação foi legítima e a inexistência de danos morais indenizáveis.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Por estas razões, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de:

a) Obrigar a ré a desvincular o nome do autor e seu CPF da linha telefônica indicada na inicial (27 99653-0731), no prazo de até 15 dias úteis, sob pena de multa no valor de R$ 100,00 por dia de mora, até o limite de R$ 3.000,00, confirmando-se inclusive a tutela de urgência deferida.

b) Condenar o requerente a indenizar pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor acrescido de juros de mora a partir do ato ilícito (responsabilidade extracontratual) e correção monetária a partir do arbitramento da ação (súmula 362 STJ).

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 4563066, o requerido interpôs Recurso Inominado, alegando a ausência na falha de prestação de serviços pela telefônica, a excludente de culpa da recorrente, a multa processual excessiva e a inexistência de danos morais. Subsidiariamente, pede a redução do
quantum
indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

A recorrente alega ausência de falha na prestação de serviço, afirmando que os dados no sistema são iguais aos do autor. Todavia, a empresa não juntou aos autos documentos capazes de comprovar aquilo que alega, uma vez que as telas sistêmicas são provas unilaterais, incapazes de demonstrar que realmente foi o autor quem contratou a linha telefônica.

Dessa forma, é evidente a falha na prestação de serviço, uma vez que a empresa permitiu que terceiro utilizando dos dados do autor comprassem uma linha telefônica. No presente caso, a situação se agrava, pois o número foi utilizado para prática de um crime. Dessa forma, evidente o dever de reparar o autor pelo dano extrapatrimonial.

Em relação ao
quantum
arbitrado de danos morais, entendo que a sentença não merece reforma visto que em casos semelhantes entendo ser cabível o
quantum
de R$4.000,00 (quatro mil reais), na esteira do que vem fazendo outros colegas e outras turmas, levando em consideração na fixação do dano moral a tentativa e os meios disponibilizados pelo requerido para composição extrajudicial, evitando o ajuizamento da ação, bem como a apresentação de acordos na esfera judicial quando o ato ilícito praticado for evidente.

Nessa temática tenho adotado o seguinte raciocínio nos meus julgamentos quanto a modificação do valor do dano moral arbitrado pelo juízo de piso: “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante”. Na mesma linha do STJ:

(...) 2. Quanto ao valor da indenização por danos morais, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo. (AgInt no AREsp n. 2.042.653/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)
.

Devo lembrar que nos últimos anos a inflação aumentou, os custos, os preços, o salário-mínimo, etc, incluindo o lucro das instituições financeiras e concessionárias de serviços públicos, não sendo razoável a justiça deixar de acompanhar essa atualização, já que o escopo do dano moral é a reparação em pecúnia do dano extrapatrimonial.

O caso em apreço, no meu sentir, não se encaixa na exceção que merece minha intervenção.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)